Tribunal: STJ
Processo: 0804912-38.2022.8.10.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109669 - MA(2025/0449837-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MATEUS SILVA LIMA - MA017606
AGRAVADO
: ROUSEANE RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCA MILENA RODRIGUES MARTINS - MA011792
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO
NOBRE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. NECESSIDADE DE REVISITAR
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Deve a parte demonstrar o desacerto da decisão agravada, sob pena
de manutenção da decisão que não conheceu do apelo nobre. Mero
inconformismo.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5aa3a75f-0bfc-4321-b373-df29ff17e844

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109669 - MA(2025/0449837-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MATEUS SILVA LIMA - MA017606
AGRAVADO
: ROUSEANE RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCA MILENA RODRIGUES MARTINS - MA011792
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO
NOBRE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. NECESSIDADE DE REVISITAR
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Deve a parte demonstrar o desacerto da decisão agravada, sob pena
de manutenção da decisão que não conheceu do apelo nobre. Mero
inconformismo.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DO MARANHÃO contra
decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do apelo nobre nestes termos (fls. 186-191):

Quanto à
controvérsia, a parte recorrente aduz violação ao
primeira
e § 1o, do CPC, no que concerne à necessidade de reconhecimento
art. 373, inciso I
da correta distribuição do ônus da prova quanto ao direito ao salário proporcional,
em razão de a vigência da exoneração ter sido fixada em
enquanto a
01/02/2022
publicação ocorreu em 23/02/2022.
Quanto à
controvérsia, a parte recorrente aduz violação aos arts.
segunda
86 (caput e parágrafo único) e 85, § 3o, do CPC, no que concerne à necessidade de
aplicação proporcional dos honorários na sucumbência recíproca, em razão de a
maior parcela do pedido (FGTS) ter sido integralmente rejeitada e o salário de
fevereiro ter sido o único ponto acolhido.
Quanto à
, o Tribunal se manifestou nos seguintes a
primeira controvérsia
quo termos:
[...]
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa fixada pelo
Documento eletrônico VDA55776488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: 40b72a67-e21e-4fa9-88c2-12c69ae8c7dc

acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus probatório das partes exigiria a
incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em Recurso
Especial.
[...]
Quanto à
, o Tribunal se manifestou nos seguintes a
segunda controvérsia
quo termos:
[...]
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), tendo em vista que, muito embora possa o STJ
atuar na revisão das verbas honorárias, a apreciação do quantitativo em que autor e
réu saíram vencedores ou vencidos na demanda enseja o revolvimento de matéria
eminentemente fática.

Alega a parte agravante (fls. 195-200), em suma, que entende ter realizado o
necessário cotejo dos fatos incontroversos a fim de que o julgador pudesse chegar em
uma nova conclusão sem reexaminar os fatos e provas coligidos aos autos.
Pede, outrossim, pela correta subsunção jurídica da prestação de serviços
realizados, bem como pelo reenquadramento jurídico da sucumbência recíproca.
Sem contrarrazões (fl. 206).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhimento.
Ao decidir sobre a distribuição do ônus da prova, a Corte
, com base no
a quo
acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 107-133):

É que, não obstante o Estado do Maranhão insista na tese de a apelada não
faria jus ao pagamento do salário atinente ao mês de fevereiro de 2022, por ter sido
exonerada, em 01.02.2022, do cargo em comissão de Chefe do Setor de Vigilância
Epidemiológica e Sistema de Informação da Unidade Regional de Saúde de
Itapecuru Mirim, o que se verifica é que tal ato administrativo somente foi
publicado no DOE em 23.02.2022, pelo que cabia ao ente público, juntar prova de
que a apelada não teria trabalhado no referido período, não tendo se desincumbindo,
contudo, do ônus de provar o fato extintivo de sua obrigação, previsto no. art. 373,
II, do CPC, in verbis:

Art.373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, o recorrente não apresentou prova que contrariasse as
alegações autorais. Por certo, é o ente público empregador quem deve controlar a
frequência de seus servidores e manter as folhas de pagamento de seu pessoal, ou
seja, a Administração deve comprovar a inexistência do vínculo ou não prestação de
Documento eletrônico VDA55776488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: 40b72a67-e21e-4fa9-88c2-12c69ae8c7dc

serviços, mormente quando o servidor apresenta documentos que fazem presumir o
contrário.
Logo, havendo a demonstração do vínculo, é presumida a prestação de
serviços, pois cabe ao apelante, enquanto ente público, a demonstração de
adimplemento para com o servidor.
[..]
Desse modo, somente a prova efetiva de que o pagamento foi efetuado ou
de que não houve a prestação do serviço mostrar-se-ia capaz de afastar a cobrança,
cujo ônus incumbe ao requerido. O que não foi demonstrado nos autos.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que "[o] acórdão
recorrido, ao manter a condenação do Estado do Maranhão ao pagamento do salário
referente ao mês de fevereiro de 2022, incorreu em inequívoca violação ao referido
dispositivo legal, ao inverter, de forma indevida, a quem caberia o encargo probatório
sobre a efetiva prestação de serviços" (fl. 140) – somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido, o STJ já decidiu que "a análise sobre a verificação da
distribuição do ônus probatório das partes pressupõe o reexame dos elementos fático-
probatórios contidos nos autos, inclusive com o cotejamento de peças processuais, o que
é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da
" (AgInt
Súmula 7/STJ
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.490.617/PE,
DJe de
.
13/6/2024)
Mesma sorte assiste à tese da sucumbência parcial do recorrente, notadamente
alegando malferimento dos arts. 86,
e parágrafo único e 85, § 3o, do CPC, tendo
caput
em vista que para averiguar em que medida sagrou-se vencedor e vencido na demanda,
deve-se incursionar no reexame da matéria fática. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
NÃO
TEMA 905/STJ.
CABIMENTO. TESES REMANESCENTES. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. AUSÊNCIA. AFRONTA AO
§§ 1o e 2o, DO CPC. QUESTÃO
ART. 85,
QUE PRESSUPÕE A DESCONSTITUIÇÃO DO JUÍZO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM ACERCA DA APLICAÇÃO DO
AO CASO
TEMA 905/STJ
CONCRETO, COM MODIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
[...]
6. Não bastasse, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
"avaliar em que monta os litigantes sagraram-se vencedores ou vencidos na
demanda, com o propósito de reformular a distribuição dos ônus de
Documento eletrônico VDA55776488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: 40b72a67-e21e-4fa9-88c2-12c69ae8c7dc

sucumbência, é providência que não pode ser adotada no âmbito de recurso
especial, por demandar o reexame de matéria fática. Incidência da
" (AgInt no
Rel. Min. Humberto Martins,
Súmula n. 7/STJ.
AREsp 1.978.148/SP,
Segunda Turma, DJe de
).
30/11/2022.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.438.704/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/4/2024,
3/5/2024.

Ante o exposto, NEGO provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:55
Código de Controle do Documento: 40b72a67-e21e-4fa9-88c2-12c69ae8c7dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.109.669 / MA
Número Registro: 2025/0449837-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08049123820228100048 8049123820228100048
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MATEUS SILVA LIMA - MA017606
AGRAVADO
: ROUSEANE RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCA MILENA RODRIGUES MARTINS - MA011792
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MATEUS SILVA LIMA - MA017606
AGRAVADO
: ROUSEANE RIBEIRO SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCA MILENA RODRIGUES MARTINS - MA011792
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:41
Código de Controle do Documento: 6d483f39-54bd-4c5b-b59b-fa1e62642f20

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:41
Código de Controle do Documento: 6d483f39-54bd-4c5b-b59b-fa1e62642f20